Tribunal: TJDFT
Processo: 0719688-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ART. 485, III, DO CPC. REQUISITOS CARACTERIZADORES DO ABANDONO DA CAUSA. NÃO VERIFICADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EFETIVA APREENSÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Para que seja configurada a desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do CPC.
2. Antes de se esgotarem os meios possíveis para citação do réu, não há que se falar em crise processual irreversível, a ponto de ensejar a extinção do processo sem exame do mérito.
3. Um dos pilares da nova legislação processual civil é o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Outrossim, constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, evitando-se a extinção por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC/2015.
4. Antes de se extinguir o feito, deve-se examinar as particularidades do caso concreto e perquirir se existem formas de solucionar eventuais irregularidades procedimentais, com vistas ao julgamento de mérito.
5. Recurso conhecido e provido.